Tribunal: TJDFT
Processo: 0725616-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Sem a existência de prova de que foi convencionado prazo para o conserto do veículo ou que o tempo transcorrido para a prestação do serviço foi incompatível com as circunstâncias do caso, não se pode cogitar de descumprimento contratual apto a respaldar indenização por dano material, inclusive na perspectiva da “violação positiva do contrato”, presente o disposto no artigo 389 do Código Civil.
II. Apelação desprovida.